Tribunal: TJSP
Processo: 1502573-78.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante emprego de chave falsa - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto adequados - Réu com maus antecedentes - Recurso não provido.